Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO INTEMPESTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM PLEITEADO. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. No caso em análise, pelos documentos juntados é crível a conclusão pela legitimidade da operadora do plano de saúde. Afastada a preliminar.

2. No caso em exame discute-se a ocorrência de danos morais em razão da rescisão unilateral e indevida do plano de saúde da parte autora/segurada, tendo em vista que as rés não observaram o prazo de 60 (sessenta dias) para a notificação prévia conforme determina o art. 17 da Resolução ANS 195/2009.

2.1. O desgaste sofrido pela autora devido ao cancelamento ilegal do seu plano de saúde, em que houve a negativa de cobertura para a realização de exames médicos diante do seu estado gravídico, não pode ser considerado mero dissabor do cotidiano, ensejando a hipótese de reparação de ordem moral. Precedentes.

3. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

3.1. Na situação que se descortina, o valor requerido mostra-se desproporcional a extensão do dano, devendo ser diminuído para o patamar que condiz melhor com a realidade do caso e atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Honorários sucumbenciais majorados.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.